Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706375-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 44482298) opostos pela apelada, CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual deferi efeito suspensivo à apelação interposta pelo embargado, BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, no bojo do processo n. 0740692-30.2020.8.07.0001. Alega que a decisão incorre em erro material, decorrente da consideração de premissas equivocadas, em relevo a previsão legal de que em ações locatícias o recurso é desprovido de efeito suspensivo. Pondera que “a suspensão irrestrita da eficácia das sentenças proferidas dá ao locatário, ora Embargado, instrumentos de moratória e injusto enriquecimento, pois permite que este se valha do recurso de apelação para perpetuar o estado de ineficácia da decisão exequenda, forçando o locador, ora Embargante, a aceitar os valores ínfimos de locação (tal como, inclusive, expressamente delineado pela própria Locatária ao longo da presente ação, que requer a possibilidade de pagar o “Valor MÍNIMO de Mercado”).” Pugna pelo efeito infringente, para afastar o efeito suspensivo concedido. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega erro material, todavia, não discute inexatidão alguma. Conforme se depreende da decisão embargada, o efeito suspensivo concedido decorre da análise do caso concreto, uma vez que verificada aplicação do artigo 1.012, 4o, do CPC, pois demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a reversibilidade da medida. Ressalto que o efeito suspensivo levou em consideração a antecipação de tutela concedida no bojo do AGI 0752789-65.2020.8.07.0000, por certo, sem embargos da análise aprofundada que se fará por ocasião do julgamento da respectiva apelação. Logo, tenho que a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em algum vício. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venha à resposta no prazo legal, e posterior conclusão para julgamento do mérito. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator